Tribunal: TJMT
Processo: 0005484-60.2017.8.11.0020
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005484-60.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[I. R. DA SILVA & SILVA LTDA - CNPJ: 06.167.065/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA
– CITAÇÃO EDITALÍCIA – CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – RESP No 1.340.553/RS-RR –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
– OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS-RR, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

2. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

3. Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
I. R. DA SILVA & SILVA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M
Dr. Adalto Quintino da Silva
, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0005484- 60.2017.8.11.0020, Código 88704, oposto contra o Apelado
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA,
que rejeitou os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a execução fiscal deve ser extinta, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, posto que ao longo de onze anos de tramitação processual, nunca foram localizados bens do Apelante.

Alega a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado, conforme prever a Súmula 414 do STJ.

Aduz que a localização da parte Apelante foi tentada por carta e outra por oficial de justiça, e, depois disso já foi autorizada a sua citação por edital, não sendo expedidos ofícios para tentar localizar o Apelante, nem mesmo feita busca de endereços pelo sistema Bacenjud.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente da execução fiscal. Em Segundo lugar, pede—se a reforma recorrida, em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do Apelante.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em id. 73713024.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA ajuizou, em 13/10/2009, a Ação de Execução Fiscal n. 0002211-54.2009.8.11.0020, Código 27986 em desfavor da Apelante (
I. R. DA SILVA & SILVA LTDA
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 294,30 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) referente a 11 (onze) débitos dos exercícios de 2004 e 2005, no valor total de R$ 1.650,13 (mil seiscentos e cinquenta reais e treze centavos).

Em 15/10/2009 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado, a qual restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no dia 28/12/2009 (ID. 56599892 - Pág. 31 – Execução Fiscal).

O Exequente apresentou novo endereço do executado pleiteando pela citação via “carta AR”, o qual retornou com a indicação “ausente” (ID. 56599892 - Pág. 36 – Execução Fiscal).

Após intimação o Município requereu nova citação da devedora via correio (ID. 56599892 - Pág. 42 – 08/02/2012), tendo retornado novamente com a informação “ausente” (ID. 56599892 - Pág. 46 – Execução Fiscal), sendo reencaminhada em 13/09/2012 e retornou com a indicação “não existe o Nr.” (ID. 56599892 - Pág. 49 – Execução Fiscal).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal informou o mesmo endereço já constante nas cartas de citação (ID. 56599892 - Pág. 52 – Execução Fiscal – 02/09/2013).

Foi determinada a realização de sessão de conciliação/ mediação para mutirão fiscal, sendo que em cumprimento ao mandado de intimação, o oficial de justiça não localizou a executada, conforme certificado em 19/10/2015 (ID. 56599892 - Pág. 60 – Execução Fiscal).

Em 29/01/2016 o Município requereu a citação de devedor via edital, o que foi deferido em 17/03/2016, e afixado o edital no átrio do Fórum em 23/06/2017, sendo certificada a inexistência de petição da parte executada, transcorrendo o prazo para se manifestar quanto a sua citação editalícia em 11/08/2017 (ID. 56599892 - Pág. 72 – Execução Fiscal).

Posteriormente, em 30/08/2017, foi nomeado a Defensoria Pública para a função de curadora especial, a qual opôs Embargos a Execução, pleiteando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, ou a nulidade da citação por Edital do Executado.

O juízo
a quo,
em 24/07/2020
,
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento (ID. 73713018):

“(...) Na espécie vertente, verifica-se que no dia 15/12/15, foi expedido mandado de citação, o qual retornou com diligencia negativa, conforme certidão de pág. 85. Além disso, foram expedidas cartas de citação, todas infrutíferas para a localização do devedor, conforme AR’s de pág. 90, 100 e 103.

Assim, verifica-se que esgotaram os mecanismos de tentativa de citação previstos no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal, pelo que, reputa-se válida à citação por edital realizada nos autos da execução fiscal.
Ademais, a prescrição constitui instituto extintivo de pretensão que tem como premissas duas circunstâncias fáticas de acentuada relevância no Direito, a saber, o decurso do tempo e o comportamento da parte.

No caso em tela, conquanto decorrido mais de cinco anos entre o despacho que ordenou a citação e a efetivação desta por carta com aviso de recebimento, verifico que no período decorrido entre tais atos a exequente não incorreu em inércia injustificada.

No mais, infere-se que o credor sempre deu impulso ao feito, quando determinado pelo juízo, não podendo atribuir prejuízo ao exequente eventual demora na citação por motivos atribuídos ao judiciário.
Nesse contexto, não vislumbro inércia que justifique o acolhimento da prescrição intercorrente suscitada pelo embargante.
(...)

Com esses fundamentos, REJEITO os embargos à execução fiscal e JULGO EXTINTO os presentes embargos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, quanto aos executados acima citados.

Sem custas à pagar ressarcir, vez que não foram adiantadas.
Condeno o embargante ao pagamento de honorários que arbitro em 10%, do valor da causa. No entanto, ressalto que a exigibilidade encontra-se suspensa, visto o embargante atua sob o pálio da justiça gratuita.
TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos principais em apenso (cód. 27986).

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...).”

Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no tocante à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, em sede de Recurso Especial Repetitivo, o que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp no 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Da simples leitura do julgado acima transcrito extrai-se que a citação válida (ainda que por edital) tem o condão de interromper o prazo prescricional.

In casu
, constata-se que o edital de citação foi afixado no átrio do Fórum em 23/06/2017, decorrendo o prazo para pagamento em 30 (trinta) dias, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – RESP No 1.340.553/RS-RR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS-RR,
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

(TJ-MT - AI: 10100546420198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2019)

Logo, sem mais delongas, conclui-se pela ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda, a Apelante cinge-se em relação
à citação por edital
,
sustentando que deve ser declarada nula,

uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor
.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
e, quando esta
não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
. No caso,
foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula,
sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.
Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.
Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

(N.U 0007796-15.2017.8.11.0018, GILBERTO LOPES BUSSKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO
– DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 -
Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça.
2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, verifica-se que a citação do devedor foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada a citação por AR em três oportunidades (conforme ID. 56599892 - Pág. 36, 46 e 49 – Execução Fiscal) e oficial de justiça por duas oportunidades (certidão em ID. 56599892 - Pág. 31 e 60 – Execução Fiscal), não tendo que se falar em inobservância a legislação e/ou em sua nulidade.

Com efeito, se o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça e ambas ocorreram sem êxito em localizar o devedor, resta comprovado no caso em tela o esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado.

Portanto não existindo ilegalidade que justifique a nulidade da citação via edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021